Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-85.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HOSPEDAGEM. HOTEL. PLATAFORMA ON LINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INFORMAÇÕES INADEQUADAS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré/recorrida a restituir a quantia de R$668,24 (seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos). O Juízo de origem concluiu que a recorrida prestou as informações necessárias e que o erro, em relação ao número de pessoas que poderiam se hospedar no quarto, foi exclusivo da recorrente. Desse modo, que é cabível a aplicação de multa compensatória contratual em virtude da rescisão do contrato.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que de acordo com as informações prestadas a quantidade de pessoas em cada reserva não alteraria o valor da hospedagem, já que o quarto comportaria 2 (dois) adultos e 2 (duas) crianças e por isso o hotel não poderia ter negado a hospedagem ao grupo. Destaca que a viagem teria como objetivo comemorar o aniversário de uma das crianças e de um adulto, porém a tentativa haveria sido frustrada ante a negativa de acomodação no hotel, o que ensejaria os danos morais sofridos.
4. Defende que a aplicação de multa compensatória é extra petita, eis que a recorrida não teria pugnado a retenção da multa.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, requer a redução da multa compensatória no limite de 10% (dez por cento) do valor a ser restituído.
6. Sem contrarrazões ID. 32617365.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
9. Conforme os documentos juntados aos autos, constato que a recorrida violou o dever de informação a consumidora (art. 6, inc. III, DO CDC), eis que não foi prestada informação adequada e clara sobre os produtos e serviços prestados. Apesar de haver a afirmação de que o número de pessoas hospedadas no quarto (mesmo sendo dentro do limite de 2 dois adultos e 2 crianças) alteraria o valor da reserva, tal assertiva não foi verificada no momento da confirmação da reserva (ID. 32616821- Pág. 1/5), já que os 3 (três) quartos confirmados na primeira reserva ID. 32616821 – Pág. 1⁄2 , tinham número diverso de hóspedes (crianças ou adultos) e o valor individual de cada quarto foi o mesmo, qual seja R$215,56 (duzentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).
10. Não passa despercebido desta relatoria que a recorrente se equivocou em relação a quantidade de pessoas que se hospedariam em cada quarto (ID. ID. 32616821- Pág. 1/5 e ID. 32616834 – Pág. 1/7), entretanto não posso concluir que os danos causados a consumidora teriam ocorrido por sua culpa exclusiva, já que ela também teria sido lavada a erro pela dubiedade de informações prestadas pela recorrida. Assim, conforme a inteligência do art. 14, §3o, I e II do CDC, entendo que restou caracterizada a falha na prestação de serviços da recorrida.
11. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verifico a presença dos elementos probatórios constantes dos ID. 32616821- Pág. 1/5, razão pela qual concluo que os valores deverão ser restituídos em sua integralidade.
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
14. Entretanto, do contexto fático probatório não é possível constatar que a recorrente tenha sofrido algo tão intenso a ponto de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, eis que não comprova as datas festivas alegadas e também teria contribuído com o descompasso contratual.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para condenar a recorrida a restituir o valor integral pago pelas diárias no total de R$883,80 (oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).